Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702633-70.2025.8.07.0009 RECORRENTES: DANILA GONÇALVES DA SILVA, PAOLA JENIFER DE SOUSA GERALDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude. Provas. Pena. Regime prisional. Apelações não providas. I. Caso em exame. Apelações de sentença que condenou as acusadas pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude. II. Questões em discussão Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) o regime prisional. III. Razões de decidir As provas – depoimentos das funcionárias, do policial e do proprietário, somadas às imagens das câmeras de segurança – demonstrando que as acusadas cometeram o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas – a primeira apelante simulando mal-estar para distrair as funcionárias, a segunda apelante dando cobertura e a terceira envolvida saindo com a sacola cheia de produtos –, são suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a acusada é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV - Dispositivo Apelações não providas. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo, diante da inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Entende ter ocorrido atipicidade da conduta; e b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, com vistas à fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, mesmo em caso de reincidência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, do CP, quanto à primeira recorrente, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "a incidência do regime semiaberto em favor do réu reincidente, se a pena for igual ou inferior a 4 anos de reclusão, quando favoráveis as circunstâncias judiciais. (...). Ao contrário do que sugere a defesa, não há previsão legal de aplicação do regime aberto ao réu reincidente” (AgRg no HC n. 1.038.580/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Assim , deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Ademais, quanto à segunda recorrente, falece interesse recursal, pois restou assentado no aresto resistido: “Na primeira fase, a sentença considerou favoráveis as circunstâncias judiciais e fixou a pena no mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal, que, à falta de causas de aumento ou de diminuição, tornou-se definitiva. O regime prisional é o aberto” (ID 77507042). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, ausente a similitude fática entre os casos confrontados e exame do tema com enfoque na mesma legislação infraconstitucional, contrariando o teor dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Aplicação da Súmula no 284/STF”. (REsp n. 1.970.830/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F